Tribunal: TJPA
Processo: 0879116-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879116-30.2020.8.14.0301

APELANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879116-30.2020.8.14.0301

ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE: Luiz Felipe Carvalho Assunção

ADVOGADOS: Rafaela Carvalho dos Santos Leite – OAB/PA 16.194, Stephanie Caroline da Silva Coelho – OAB/PA 24.304
e
Márcia Eliane Cunha Dias – OAB/PA 24.352

EMBARGADOS: Plaza SPPD Empreendimentos Ltda., Quality Empreendimentos e Participações Ltda., Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda.

ADVOGADO: Theo Sales Redig – OAB/PA nº 14.810

RELATOR: Desembargador José Torquato Araújo de Alencar

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que limitou o termo final da indenização por lucros cessantes à data da citação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso do julgado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC;

4. A alegação de divergência jurisprudencial não configura hipótese de cabimento dos aclaratórios;

5. Desnecessário o prequestionamento, tendo sido a matéria devidamente enfrentada, aplicando-se a presunção do art. 1.025 do CPC;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A alegada existência de jurisprudência divergente não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de Embargos de Declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNÇÃO contra o acórdão de Id. 23523889, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelas rés
Plaza SPPD Empreendimentos Ltda., Quality Empreendimentos e Participações Ltda e Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda.,
para limitar o termo final da indenização por lucros cessantes até a data da citação.

Nas razões recursais (Id. 24199720) o embargante alegou omissão do acórdão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que o termo final dos lucros cessantes, em casos de rescisão contratual, é a data do trânsito em julgado da decisão. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão indicada

As embargadas apresentaram contrarrazões (Id. 24283285).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Sobre o termo final dos lucros cessantes, o acórdão fundamentou-se nos termos seguintes: “
Com relação ao termo final dos lucros cessantes merece reparo a sentença, vez que houve a rescisão do contrato e o imóvel não será entregue ao autor, devendo o seu termo ser o da citação, que constituiu as rés em mora
” (Id. 22959833, p. 4).

Quanto à alegada contrariedade do acórdão em relação ao entendimento jurisprudencial vigente, os embargos de declaração são cabíveis para arguir a existência de contradição interna da decisão, mas não discutir a sua adequação à legislação aplicável ou à jurisprudência dominante, em razão de não se inserir nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim, não havendo omissão ou contradição da decisão sobre argumento capaz de infirmar, em tese, o entendimento adotado (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015), estando devidamente fundamentada e não incorrendo em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impõe-se o desprovimento do recurso, uma vez que não cabe a rediscussão de questões de mérito já julgadas.

Quanto ao prequestionamento, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025